Tribunal: TJPA
Processo: 0089124-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089124-46.2013.8.14.0301

APELANTE: ALEXSANDRO BAGUNDES BARATA, IKETANI ALDO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM

APELADO: LUZIANE GARCIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por IKETANI ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM contra acórdão que, em sede de embargos de declaração, manteve a condenação solidária da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de acusação de furto e revista vexatória sofrida por cliente nas dependências da clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (a) saber se é cabível o agravo interno para impugnar decisão colegiada; e (b) analisar a adequação do recurso interposto pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática do relator (art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJE/PA), e não contra acórdão proferido por órgão colegiado. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não há dúvida razoável sobre qual o recurso cabível, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É incabível o agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado, configurando erro grosseiro.".

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; RITJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AGT: 20445550520228260000 SP 2044555-05.2022.8.26.0000; TJ-MG - AGT: 10000181123506004 MG; TJ-MT 10231103320208110000 MT; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
não conheceram do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IKETANI ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM em face do Acórdão de id. 21802217, que
conheceu dos embargos de declaração opostos no id. 19469205 e deu-lhe provimento, entretanto, no mérito, manteve a condenação das Rés, solidariamente, aos danos morais pelo evento danoso
.

Breve histórico.

Narram os autos de origem que, no dia 20 de novembro de 2013, a autora LUZIANE GARCIA DE OLIVEIRA compareceu a Clínica IKETANI localizada na Trav. 03 de Maio, Bairro de São Brás, para se submeter ao Exame de Ressonância Magnética.

Diz que, quando a autora se preparava para realizar tal exame e estava trocando de roupa em um
box
, já sem a parte de cima de sua roupa, quando de repente adentrou o
box
o militar do Corpo de Bombeiros ALEXSANDRO BAGUNDES BARATA e passou a acusá-la de forma incisiva de ter furtado um aparelho de celular de sua namorada.

Ressalta-se que
neste momento
nenhum funcionário da Clínica IKETANI estava acompanhando a autora que ficou sendo o tempo todo acusada de furto e sofrendo constrangimento por parte do réu,
foi quando nervosa pediu para que o réu se retirasse da sala para que pudesse por uma roupa, já que estava só de calcinha
.

O réu saiu da sala em que a autora estava se preparando para fazer o Exame de Ressonância Magnética, e, em seguida voltou com uma funcionária da Clínica IKETANI por nome Paula, onde ambos (réu e a funcionária da clínica)
passaram a revistar a bolsa da autora, retirando todos os seus pertences de dentro da bolsa e jogando-os em cima de uma mesa
, sem o mínimo de preocupação com o vexame proporcionado a autora.

Quando o réu e a funcionária da Clínica IKETANI acabaram de revistar a bolsa da autora, constataram o óbvio, ou seja, que o celular não se encontrava entre os pertences da autora. Sem reação e muito constrangida à autora apanhou seus objetos que se encontravam em cima da mesa e novamente os colocou em sua bolsa.

Após tal constatação de que o celular não se encontrava com a autora o réu continuou alterado e quando a autora perguntou a ele o porquê de tal acusação, esse falou: "cala a tua boca", "fica na tua".

A autora nervosa e com medo de ser também agredida fisicamente pediu para que a funcionária da clínica por nome Paula chamasse alguém da Administração da Clínica, e, esta se recusou a chamar.
Foi quando uma enfermeira técnica vinha passando e viu toda a situação e resolveu chamar alguém da Administração da Clínica IKETANI.

Nessa hora
veio uma mulher por nome Cintia dizendo que era filha do Dr. Iketani e que fazia parte da Administração da Clínica
. Quando essa ficou a par de toda a situação, virou-se para a autora e
disse que era para ela relevar todo o ocorrido, pois situações como esta era normal de ocorrer e que não daria em nada caso a autora resolvesse tomar alguma providência
.

A autora estava acompanhada de sua irmã e seu primo, que imediatamente falaram para a senhora Cintia que não era normal tal situação e como a autora sofre de pressão alta e por não ter tido a mesma nem um apoio da Clínica IKETANI, que a autora iria procurar seus direitos.

Muito abalada com todo aquele constrangimento à autora pediu a enfermeira técnica o nome do militar do Corpo de Bombeiros. Foi quando a funcionária da clínica telefonou para o celular em questão e descobriu que o aparelho estava na bolsa da namorada do réu que se encontrava no estacionamento da clínica, faz-se necessário ressaltar que durante todo o ocorrido, a namorada do réu estava dentro do carro no estacionamento da Clínica IKETANI.

Após a descoberta de onde se encontrava o aparelho de celular e inconformada com tal procedimento, a autora dirigiu-se à Delegacia para registrar o ocorrido e para que fossem tomadas as devidas providências, foi quando recebeu um telefonema do Sr. Iketani pedindo para que ela não fizesse o Boletim de Ocorrência - B.O, falando também que tal situação não daria em nada.

Decepcionada com o comportamento do Sr. Iketani a autora perguntou a ele o que ele faria se tal situação tivesse ocorrido com a filha dele. Neste momento o silêncio tomou conta e esse desligou o telefone.

Não há dúvidas de que a autora sofreu constrangimento e passou por uma situação vexatória, tendo sua dignidade abalada por ter sido acusada de um crime, furto, que não cometeu,
bem como a cínica em que se encontrava para realizar um exame, permitiu que o réu em questão tivesse acesso a um
box
, em que deveria estar apenas pessoas que se submeteriam a realizar exames, sendo clara a responsabilidade da Clínica IKETANI
, além do que, o constrangimento moral sofrido pela autora fez com que ela fosse até o Hospital Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, pois como já foi relatado acima a autora sofre de pressão alta, pois estava muito nervosa e abalada com o ocorrido.

Os réus ALEXANDRO BAGUNDES BARATA e a clínica IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA apresentaram contestação, alegando a existência de ilícito.

Requereram a improcedência dos pedidos almejados pelo autor.

Após regular processo sobreveio SENTENÇA às id.16477484

(...)

Importante salientar que não estamos diante de um caso sui generis, observo que as partes requeridas se locupletaram da fragilidade da autora para imputar um comportamento que foi comprovado pelos fatos que não ocorreu, talvez por puro preconceito de uma sociedade que possui mazelas sociais nítidas, como a questão do racismo estrutural e da má distribuição de renda. Uma pessoa que não se encaixa na estética padrão da classe dominante geralmente sofre preconceitos de toda a sorte, pois é mais fácil acusar alguém com aparência simples e hipossuficiente, do que alguém que se traveste de elite. Logo, diante de tudo o que observo, entendo estar configurada a conduta ilícita dos requeridos, confirmando a responsabilidade das mesmas e a necessidade de indenização por danos morais.

(...)

Importante que a requerida economicamente em vantagem possuía os recursos necessários para dirimir a contenda, mas no o fez, contribuindo cada vez mais para a situaço de constrangimento que a autora suportou, motivo pelo qual, utilizando-me dos critérios da equidade e da razoabilidade, tenho que a reparação indenizatória a título de danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) em relação ao requerido ALEXANDRO BAGUNDES BARATA e de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em relação a requerida IKETANI & ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora, extinguindo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os réus ao pagamento de danos morais. (...)

Inconformada, apenas a parte ré IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL de id. 16477490 alegando ilegitimidade para figurar no polo a passiva da ação, visto que o ato foi praticado exclusivamente por ALEXANDRO BAGUNDES BARATA, não tendo o recorrente realizado qualquer conduta omissiva ou comissiva.

Requer a reforma integral da sentença de piso, afastando a condenação da clínica e alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

Sobreveio Decisão Monocrática no ID 17608374, ementada como a seguir transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO PRATICADO POR SEU FUNCIONÁRIO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO A IMAGEM E A HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO.

- O empregador é responsável pela reparação civil pelos atos de seu empregado, quando no exercício da função ou por ocasião dele, consoante norma do art. 932, III do CC; 2)

- Configura ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar, o fato do ofensor imputar injustamente o sumiço de um aparelho celular durante realização de exame na clínica pela autora/apelada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em sede de Agravo Interno (id. 18039518), a parte demandada/agravante sustentou a inexistência de responsabilidade da recorrente, ausência de nexo de causalidade e a culpa exclusiva de terceiro; a ausência de responsabilidade e a inexistência do dever de indenizar; inexistência de danos extrapatrimoniais/morais.

Requereu, assim o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id. 18491837.

Agravo interno recebido sem efeito suspensivo (id. 7473428).

O Acórdão recorrido foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO PRATICADO POR SEU FUNCIONÁRIO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO A IMAGEM E A HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO.

- O empregador é responsável pela reparação civil pelos atos de seu empregado, quando no exercício da função ou por ocasião dele, consoante norma do art. 932, III do CC; 2)

- Configura ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar, o fato do ofensor imputar injustamente o sumiço de um aparelho celular durante realização de exame na clínica pela autora/apelada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seus embargos de declaração, a IKETANI ALDO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM alega que a decisão embargada contém omissões, obscuridades, erros materiais e contradições que precisam ser esclarecidas, conforme os fundamentos adiante expostos.

Preliminarmente, a embargante sustenta que a advogada habilitada no feito substabeleceu com reservas de iguais poderes a Dra. ISIS KRISHINA REZENDE SADECK, mas que as publicações e demais atos devem ser expedidos exclusivamente em nome da advogada MAISA PINHEIRO CORRÊA VON GRAPP.

No mérito dos embargos, a embargante argumenta que houve equívoco quanto à natureza da relação jurídica dos réus, alegando a inexistência de relação de trabalho entre o Sr. Alexsandro Bagundes Barata e a Clínica Iketani. Em suas palavras:

·

"A decisão ora embargada segue baseada no equívoco quanto a relação jurídica existente entre o embargante e o primeiro réu, pois continua afirmando a condenação da embargante Iketani baseada na responsabilidade em elegendo, como se o primeiro Requerido tenha agido contra a embargada sob a submissão, orientação e conivência da Embargante."

·

"O Sr, Alexsandro Bagundes Barata se dirigiu a clínica Iketani na qualidade de acompanhante de sua companheira que foi realizar exames e resolveu agir por conta própria sobre fato do seu imaginário."

Para reforçar sua alegação, a embargante argumenta que a inexistência de relação de trabalho entre o Sr. Alexsandro Bagundes Barata e a Clínica Iketani foi confessada pelo próprio Sr. Alexsandro em contestação. Sustenta ainda que a decisão embargada é omissa porque não considerou adequadamente os fatos apresentados pela defesa, limitando-se a observar apenas as questões de direito, sem atentar à realidade dos fatos.

Por fim, requer que seja recebido e processado o recurso de Embargos de Declaração com efeito suspensivo e infringente e para fins de aprimoramento da prestação jurisdicional.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a inexistência de relação de trabalho entre o primeiro requerido e o Embargante e reconhecida a responsabilidade exclusiva de terceiro em razão de o primeiro requerido ter agido com ímpeto e por conta própria.

Sem contrarrazões (ID. 19182195).

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento da 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL

a realizar-se no dia 26-08-2024, às 14:00, cfe. intimação de pauta de id. 21392557.

ACÓRDÃO
lavrado no id. 21802217, sendo assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra a decisão judicial, objetivando o reconhecimento de omissões e contradições na sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos morais decorrentes de acusação indevida de furto e revista pessoal de consumidora em estabelecimento comercial.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais presentes na decisão judicial embargada.

3. A decisão reconhece a inexistência de vínculo trabalhista entre os réus, por falta de prova nos autos, mas mantém a condenação solidária pelas falhas na prestação de serviço e pelo constrangimento causado à consumidora.

4. A responsabilidade civil objetiva, prevista no Código de Defesa do Consumidor (arts. 12 e 14), impõe ao fornecedor a reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, decorrentes de vício do produto, informações insuficientes ou inadequadas ou falhas na prestação de serviços. Excludentes de responsabilidade, como o fortuito externo, rompem o nexo causal entre a conduta e o dano.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor se aplica mesmo sem a prova de culpa, desde que demonstrado o defeito do serviço e o dano ao consumidor. Excludentes como o fortuito externo necessitam de prova da inevitabilidade e irresistibilidade do fato,
o que no caso não ocorreu
.

6. A decisão aborda a ilegalidade da revista pessoal em consumidores, configurando dano moral, conforme jurisprudência citada. A abordagem inadequada e vexatória pelos funcionários do estabelecimento resulta na obrigação de indenizar.

7. Embargos de declaração conhecido e provido,
entretanto
, no mérito,
manter a condenação das Rés, solidariamente, aos danos morais pelo evento
, nos termos da fundamentação.

Transcrevo ainda o dispositivo do
ACÓRDÃO
:

(...) Diante do exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, exclusivamente,
para reconhecer a inexistência de vínculo trabalhista entre os Réus, por não haver prova nos autos da relação de emprego
,
entretanto
, no mérito,
manter a condenação das Rés, solidariamente, aos danos morais pelo evento
, nos termos da fundamentação. (...)

Em sede de AGRAVO INTERNO (id. 22337317), a recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade da recorrente, em virtude da ausência de nexo de causalidade, tratando-se de situação envolvendo culpa exclusiva de terceiro.

Aduz, assim, a ausência de conduta ilícita e a consequente inexistência do dever de indenizar.

Por fim, alega não haver danos morais a serem reparados na espécie.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, sendo as razões recursais levadas à apreciação do Colegiado.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 22830083.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO (id. 22337317) interposto em razão de decisão colegiada (id.
21802217
) que conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos no id. 19469205, entretanto, no mérito, manteve a condenação das Rés, solidariamente, aos danos morais pelo evento danoso.

É cediço que o agravo interno é um recurso cuja hipótese de cabimento é restrita ao combate de decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE/PA,
in verbis:

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

RI TJE/PA

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sucede que
não tem cabimento o agravo interno para impugnar decisão colegiada
.

Assim, trata-se de erro grosseiro, não se aplicando ao caso em tela o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte interpôs o recurso inadequado em lugar daquele expressamente previsto em lei e, além disso, porque não há discrepância jurisprudencial a ponto de ensejar dúvida quanto ao recurso cabível.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AGT: 20445550520228260000 SP 2044555-05.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. O agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões proferidas pelo relator, como se vê pelas disposições contidas artigo 1.021 do Código de Processo Civil e nos artigos 274 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-MG - AGT: 10000181123506004 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC. (TJ-MT 10231103320208110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

Entendimento há muito já pacificado pelo C. STJ, consoante decisão recente de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.

2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Assim, considerando a natureza jurídica do ato decisório recorrido, resta clara a utilização de instrumento recursal inadequado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 10/02/2025